Tribunal: TJES
Processo: 5009210-21.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009210-21.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA
RECORRIDO: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5009210-21.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LUIZ CARLOS DA SILVA

RECORRIDO:
ANDDAP ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por LUIZ CARLOS DA SILVA em face de ANDDAP ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, alegando, em síntese, que a ré vem realizando descontos em seu benefício previdenciário sem qualquer autorização. Dessa forma, requer a cessação dos descontos, a devolução da quantia paga e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos: “Isto posto,
julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do CPC, para
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante os termos objetivos delineados nos autos;
CONDENAR
a ré a abster-se de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário do autor sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate até o limite, por ora, de R$ 5.000,00;
CONDENAR
a ré a restituir o valor de

R$ 77,86 para o autor, com correção monetária da data do respectivo desconto até a citação (06/08/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (06/08/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme preceitua o art. 406§1º do CC. Por oportuno, ratifico a liminar a seu tempo concedida”.

3. O Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, no tocante à improcedência do dano moral. Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pleiteando o não provimento do recurso.

4. Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma.

5. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada que a Recorrida, sem qualquer autorização do Recorrente, efetuou descontos em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual comungo do entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau.

6. Todavia, com o máximo de respeito pelo entendimento do juízo
a quo
, tenho que pelas circunstâncias fáticas trazidas na exordial, restou configurado o dano moral. Embora a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firme no sentido de que o mero descumprimento do contrato não enseja dano moral presumido, fato é que no caso dos autos a parte Recorrida promoveu descontos sobre o qual não há provas de solicitação pela parte Recorrente, incidindo o débito sobre seu benefício previdenciário (verba de natureza alimentar), usurpando o patrimônio essencial da parte consumidora, de sorte que se reconhece a existência de lesão imaterial.

7. Por tais razões, considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título danos morais.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
o Recorrido
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n. 9.099/95).

9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)